Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS E INSUMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
I – “O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.” STF, ADC 49.
II – O art. 155, § 2o, inc. I, da CF/1988 estabelece que o ICMS não é cumulativo e determina compensação do que for devido em cada operação, com o valor cobrado nas operações anteriores. III – O creditamento do ICMS decorre do fato de não estar configuradas isenção ou não incidência de que trata o inc. II do § 2o do art. 155 da CF/1988.
IV – Apelação do Distrito Federal desprovida.